Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717687-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) SUREYA DE SOUZA SOARES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 16937069, p. 62), nos autos da ação de indenização por danos materiais (n. 0706588-12.2020.8.07.0001) ajuizada por Sureya de Souza Soares. Referida decisão reconheceu, em aplicação da teoria da asserção, a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., ora agravante, sob o fundamento de que a petição inicial narra supostas irregularidades por ele praticadas na administração dos valores em conta do PASEP, sem tratar da conduta de qualquer outro ente público. Na decisão, foi afastada a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora, por considerar a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos, bem como a teoria da actio nata para fixar como termo inicial desse prazo a data de saque do saldo existente na conta vinculada ao PASEP. Por fim e naquilo que foi objeto do presente agravo, a decisão afastou a regência da matéria pelo CDC e considerou inaplicável o art. 373, § 1o, do CPC, razão pela qual manteve a distribuição ex lege do ônus da prova. Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16937071), sustenta a instituição financeira agravante que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.205.277, firmou tese segundo a qual “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”. Assinala ainda que o termo inicial do prazo prescricional é a data do último depósito, ocorrido em 1988. Assim, conclui pela prescrição da pretensão deduzida. Aduz ser parte ilegítima, pois mero executor, cabendo ao Conselho Diretor, órgão da União, o cálculo da atualização monetária do saldo credor dos recursos depositados em contas individuais vinculadas ao fundo contábil PASEP, bem como dos juros, de sorte que as ações intentadas com a finalidade de discutir tais temas devem ser direcionadas ao juízo competente para causas em que figura como parte a União. Ressalta que o Enunciado 77 do STJ[1] se aplica analogicamente ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o fim de obter a “reforma da decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima” (Id 16937071, p. 12). Preparo recolhido (Ids 16937070 e 16937072). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Imprescindível, portanto, a realização do juízo de admissibilidade antes da análise do pedido de tutela provisória recursal. O recurso foi interposto contra decisão de saneamento e organização do processo que indeferiu a impugnação à gratuidade da justiça, firmou a competência territorial, reconheceu a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito concernente à prescrição, fixou os pontos controvertidos e manteve a distribuição legal do ônus da prova. Entrementes, a se ter em conta o preâmbulo da petição do recurso, tem-se que o agravo de instrumento foi interposto com fundamento no art. 1.015, incisos IX e XI, do CPC, que admitem esse meio recursal para impugnar as decisões interlocutórias que versem sobre a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros e a redistribuição do ônus da prova. Como visto, no entanto, a decisão agravada não tratou sobre a admissão ou inadmissão de terceiros e, no que toca ao ônus da prova, manteve a distribuição legal, razão pela qual incumbe à parte autora, ora agravada, a produção probatória, inexistindo, no ponto, qualquer interesse recursal da agravante. A se considerar as razões recursais, verifica-se que o agravo de instrumento restringe-se a reiterar as alegações de ilegitimidade passiva e de prescrição, temas esses que não são passíveis de serem impugnados via agravo de instrumento. Frise-se, ademais, que o art. 1.015 do CPC[3] traz elenco taxativo de decisões interlocutórias contra as quais é cabível a interposição do agravo de instrumento e, dentre elas, não se encontra aquela de saneamento e organização do processo, ressalvada tão somente a hipótese em que tal decisão trate da redistribuição do ônus da prova. Como se viu, a decisão agravada, não obstante tenha tratado da distribuição do ônus da prova, indeferiu a inversão postulada pela autora-agravada. Decidiu, portanto, favoravelmente ao recorrente, que, por esse motivo, não tem interesse recursal. Para as demais matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC[4]), quanto a elas não há previsão legal de que possam ser combatidas por meio da interposição de agravo de instrumento. Nos termos da lei processual civil brasileira, o pedido de esclarecimentos ou ajustes, a ser manejado no prazo comum de 5 (cinco) dias e direcionado para o próprio juiz da causa, na forma do § 1o do art. 357 do CPC[5], é o instrumento processual adequado para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo sem que a parte interessada peça esclarecimentos ou ajustes, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357, torna-se estável. Este TJDFT já teve ocasião de apreciar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão n. 1227939, Processo: 07213255720198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, Julgamento: 29/1/2020, publicação: 27/2/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (grifos nossos) (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). Logo, o agravo de instrumento é meio processual inadequado, pois a decisão interlocutória impugnada não se encontra dentre aquelas listadas do art. 1.015 do CPC e esse Diploma claramente prevê outro instrumento para corrigir a decisão de saneamento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC combinado com o art. 87, III do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Enunciado n. 77 – A Caixa Econômica Federal e parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. [5] Art. 357. (...). § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;